Tribunal: TJES
Processo: 0001535-21.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001535-21.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSERVALLIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE ANTES DA CITAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial, perante a 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins. O juízo
a quo
homologou o pedido de desistência formulado pelo exequente e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, c/c art. 775, do CPC, condenando-o apenas ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada após a desistência da execução de título extrajudicial apresentada antes da citação de todos os executados e da prática de atos expropriatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A desistência da execução foi apresentada pelo exequente antes da citação de todos os executados, não havendo a formação completa da relação processual, o que afasta a incidência do ônus sucumbencial, nos termos da jurisprudência consolidada.
4.
A exceção de pré-executividade apresentada por uma das executadas alegava a nulidade do título, respaldada por decisão posterior à propositura da execução, o que não caracteriza má-fé ou indevida propositura da ação pelo exequente.
5.
Não foram praticados atos de constrição patrimonial ou expropriação em desfavor da parte executada, de modo que não se justifica a fixação de honorários advocatícios, sob pena de penalizar o exequente que agiu diligentemente ao requerer a extinção do feito ao tomar ciência da superveniente inexigibilidade do crédito.
6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1059) estabelece que, na ausência de fixação de honorários na origem, não cabe a condenação em honorários recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
A desistência da execução antes da citação de todos os executados e da prática de atos expropriatórios afasta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
9.
A propositura da execução com base em título que, à época, era exigível, não configura má-fé, mesmo que posteriormente reconhecida sua inexigibilidade.
10.
Na ausência de fixação de honorários na origem, é incabível a condenação em honorários recursais, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, que integram este julgado, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AGROFRUTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – ME
e
SANDRO RONALDO RIZZATO
em face da r. sentença do evento 13703378, integrada pela r. decisão do evento 13703383, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que, na execução de título extrajudicial promovida pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
em desfavor daquela e de
JAQUELINE LOPES DE ALMEIDA
, homologou o pedido de desistência para extinguir o feito na forma do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 775, ambos do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que sequer houve a citação de todas as executadas, por isso, entendeu ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo condenado o exequente/apelado tão somente ao pagamento das custas processuais.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

De fato, observa-se que a ora apelante Agrofruta Indústria e Comércio Ltda. - ME ofertou exceção de pré-executividade no dia 18 de dezembro de 2020 (fls. 135-150 dos autos físicos, digitalizados no evento 13703374), tendo como principal argumento a nulidade do título que ampara a execução de título extrajudicial, ante o sucesso da ação declaratória registrada sob o nº 0001059-98.2013.8.08.0024.

Impende destacar que na sua participação subsequente na presente demanda, o banco exequente/apelado requereu (evento 137003375) a desistência da execução, tendo informado que esta foi distribuída no ano de 2017, enquanto o trânsito em julgado da sentença proferida na ação declaratória ocorreu apenas em 2019.

Neste caso, considero não ser possível condenar o banco exequente/apelado ao pagamento de honorários advocatício em prol dos patronos da executada/apelante, já que nenhum ato expropriatório foi realizado contra esta e no momento do ajuizamento da execução o crédito era exigível.

A superveniente declaração de inexigibilidade do débito, ocorrida apenas em meados de 2019, não retroage para caracterizar má-fé ou indevida propositura da ação executiva no seu nascedouro, sendo que era dever da executada apresentar a sentença que declarou a inexigibilidade do título extrajudicial, como de fato foi feito.

Ademais, merece ser sopesado que sequer houve a triangulação processual quanto à executada Jaqueline Lopes de Almeida, o que revela que o pedido de desistência foi formulado antes da completa perfectibilização da relação processual.

A fixação de honorários advocatícios nesse contexto penalizaria novamente o ora apelado pelo superveniente insucesso da ação declaratória, devendo ser sopesado que este agiu com diligência e responsabilidade processual, ao optar voluntariamente pela desistência da execução sem provocar atos expropriatórios indevidos.

Portanto, tenho que a sentença não merece reforma, já que a desistência da ação executiva ocorreu antes da completa formação da relação processual e pelo fato de que esta execução de título extrajudicial foi proposta quando o crédito ainda era exigível.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que não foi arbitrada verba honorária no juízo de origem (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 -Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.